Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702316-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA DESPACHO Na petição de ID 22322949, o DISTRITO FEDERAL informa que persiste o interesse no recurso extraordinário. Dessa forma, retornem os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário de ID 17671218, nos termos da decisão de ID 20594921. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024